Tribunal: STF
Processo: ARE 1170392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a condenação dos ora recorrentes pelos delitos dos arts. 317 do CP, e 16 da Lei 7.492/1986 (eDOC 27, p. 56-58).
    Os embargos de declaração de Cláudio Sabóia Barbosa foram parcialmente providos para redimensionar a pena pecuniária aplicada, enquanto os aclaratórios de Paulo Cauby Batista Lima foram desprovidos (eDOC 27, p. 151).
    No recurso extraordinário de Cláudio Sabóia Barbosa (eDOC 27, p. 159-176), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e LVII, da Constituição Federal. Alega-se tratamento anti-isonômico quanto à pena de prestação pecuniária, bem como ofensa ao princípio da presunção da inocência, uma vez que o acórdão recorrido inverteu o ônus da prova.
    Já no apelo extremo de Paulo Cauby Batista Lima (eDOC 28, p. 104-144), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, XLV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; 50, II e 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 14 e à Súmula 361 do STF. Busca-se, em suma: a) a anulação da condenação pelo crime do art. 317 do CP; b) o reconhecimento da nulidade do processo a partir da citação ou a partir da perícia e das demais provas obtidas mediante busca efetuada em seu computador; c) a aplicação da pena-base no mínimo legal.
    Os apelos extremos foram inadmitidos na origem por configurarem ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como por atraírem a incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 29, pp. 147-151 e 162-166).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da PET no AREsp 321.023/CE, simultaneamente interposto ao presente ARE, reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao crime imputado a Cláudio Sabóia Barbosa (eDOC 33, p. 161), e, ao julgar a PET nos EDV no AREsp 321.023/CE, reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação a Paulo Cauby Batista Lima (eDOC 36, p. 33-36), em decisão transitada em julgado em 17.10.2018 (eDOC 36, p. 49).
    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente